Tribunal: TJDFT
Processo: 0723543-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA – PERÍODO ANTERIOR OU POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no dia 03.10.19, rejeitou os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária, mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas os débitos judiciais da Fazenda Pública, seja em momento anterior (como é o presente caso) ou posterior à expedição do precatório.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
3. Recurso conhecido e provido.